Tribunal: TJSP
Processo: 2159285-97.2020.8.26.0000
Classe: Cautelar Inominada Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Toloza Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Vistos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000706350
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Cautelar Inominada Criminal no
2159285-97.2020.8.26.0000, da Comarca de Santo André, em que é requerente
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é requerido MM. JUIZ DE
DIREITO DA VARA DO PLANTÃO JUDICIÁRIO - 03a CJ - SANTO ANDRÉ - SP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"INDEFERIRAM a medida cautelar inominada. V.U.", de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO
LEME CAVALHEIRO (Presidente) e CESAR MECCHI MORALES.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
TOLOZA NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Cautelar Inominada Criminal no 2159285-97.2020.8.26.0000 -Voto no 36.633
2
Cautelar Inominada Criminal no 2159285-97.2020.8.26.0000
Requerente: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Requerido: MM. JUIZ DE DIREITO DO PLANTÃO JUDICIÁRIO
DA
COMARCA DE SANTO ANDRÉ - SP
Interessado: WILLIAM MOREIRA DE SALES
Voto no 36.633
Vistos.
Trata-se
de
Cautelar
Inominada
Criminal
requerida pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, visando dar
efeito suspensivo ao recurso em sentido estrito interposto contra decisão
prolatada pela autoridade apontada como coatora, que concedeu liberdade
provisória cumulada com medidas cautelares ao interessado William
Moreira de Sales, preso em flagrante delito por crime de tráfico de drogas.
Afirma o requerente que “por considerar que o
delito atribuído ao indiciado é grave e que sua permanência em liberdade
coloca em risco a ordem pública, como asseverado no recurso interposto,
há necessidade premente de análise do reclamo, ou, ao menos, de
concessão de efeito ativo até seu julgamento definitivo. Do contrário, o
provimento jurisdicional pretendido, com a reforma da decisão por esta
Colenda Corte, virá apenas após a superação de toda a fase recursal
própria, remanescendo os possíveis efeitos deletérios durante o período
em que se aguarda o reexame da matéria decidida”.
Indeferida
a
liminar,
foram
prestadas
as
informações pela Autoridade impetrada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Cautelar Inominada Criminal no 2159285-97.2020.8.26.0000 -Voto no 36.633
3
O Procurador de Justiça manifestou-se pelo
deferimento da medida cautelar inominada.
Decorrido o prazo para que as partes se
manifestassem acerca de eventual oposição ao julgamento virtual, nos
termos do art. 1o da Resolução no 549/2011, com redação estabelecida pela
Resolução no 772/2017, ambas do Colendo Órgão Especial deste Egrégio
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, não houve oposição a essa
forma de julgamento.
É o relatório.
Passo a fundamentar meu voto.
A medida cautelar é de ser indeferida.
William Moreira de Sales foi preso em flagrante
delito, por crime de tráfico de drogas.
Em audiência de custódia, o Magistrado de
primeiro grau concedeu a liberdade provisória de William sob o seguinte
fundamento: “(...) há de ser considerado que o custodiado colaborou
sobremaneira com os agentes da lei ao fornecer elementos que os
policiais, por si sós, não lograriam êxito em descobrir (...) Via de
consequência, reputo que, por ora, as cautelares diversas da prisão hão de
ser suficientes como medidas jurídico-processuais para acautelar o feito
até o seu julgamento (...).”.
Com inteligência do artigo 581 do Código de
Processo Penal, caberá recurso em sentido estrito da decisão que
“conceder, negar, arbitrar, cassar ou julgar inidônea a fiança, indeferir
requerimento de prisão preventiva ou revogá-la, conceder liberdade
provisória ou relaxar a prisão em flagrante”.
Por outro lado, o artigo 584 do Código de
Processo Penal dispõe expressamente que os recursos em sentido estrito
“terão efeito suspensivo nos casos de perda da fiança, de concessão de
livramento condicional e dos ns. XV, XVII e XXIV do art. 581”, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Cautelar Inominada Criminal no 2159285-97.2020.8.26.0000 -Voto no 36.633
4
incluindo, portanto, a hipótese aqui retratada.
Assim, a lei não confere efeito suspensivo ao
Recurso em Sentido Estrito, o que somente em hipóteses raríssimas
poderia ser acolhido, não sendo o caso dos autos.
Nesse sentido:
“A legislação elencou, taxativamente, os casos
de efeito suspensivo do recurso estrito, sendo defesa a inovação pelo
Judiciário, conferindo tal efeito a recurso que não o tem” (JTJ 169/336).
Desta forma, INDEFIRO a medida cautelar
inominada.
TOLOZA NETO
relator
assinatura eletrônica